Tribunal: CARF
Processo: 10880.936041/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936041/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO.
No caso, com base na diligência realizada, reconhece-se o direito creditório
oriundo do Saldo Negativo em questão, homologando a compensação
realizada, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.153, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936041/2009-78
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 07/04/2005,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
465.942,93, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 03, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos do artigo 10 da
IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de seu advogado,
regularmente constituído, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/16,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no montante
de R$ 1.762.820,93, conforme linha 51 da Ficha 17A da DIPJ/2005.
Em absoluta consonância com as melhores práticas, houve o devido reconhecimento
contábil do valor, como passível de recuperação.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial, da
ordem de R$ 1.296.878,00, por meio do PER/DCOMP n° 40135.39057.070405.1.7.04-
4590, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi não homologada e cuja
manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento na presente data, é
tratada no processo n° 10880.913962/2009-62.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 465.942,93. Esse é o saldo que fora aproveitado parcialmente no
PER/DCOMP aqui tratado.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis à contribuinte, devidamente
construído com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada no
PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado como
se fosse "Pagamento indevido ou a maior de CSLL".
Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de CSLL
apurado na competência de 2004.
O crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de CSLL
durante o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime
anual e de recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo
Negativo" e não "Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para declarar a
anulação do Despacho Decisório;
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
pela documentação acostada aos autos; e
c) Seja declarado extinto o débito compensado, com base no artigo 156, inciso II, do
CTN.
Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.
Naquela oportunidade, a DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do seu recurso.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.472, determinou a juntada dos presentes autos ao processo no
10880.913962/2009-62, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida, foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2 Câmara/1a Turma Ordinária. Atualmente
aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão proferida pela CSRF, para
reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-004.614, de 5 de dezembro de
2019).
No caso deste nosso processo, colocado novamente em pauta de julgamento, este
Colegiado, mediante a Resolução no 1301-000.487, decidiu converter o julgamento em
diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
414/418, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo da CSLL para o ano-calendário
de 2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

Instado a se manifestar, o Contribuinte discordou da conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor do saldo negativo do ano-calendário
de 2004 não é composto apenas por estimativa pagas, na forma da diligência. Além dos valores
de estimativas recolhidas em DARF, é composto também por valores de retenções de órgãos
públicos federais e de compensações realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, de
acordo com as linhas das fichas 16 e 17 da DIPJ 2005:

Numa terceira apreciação, este Colegiado, por meio da Resolução no 1301-
000.997, de 17/06/2021, resolveu converter o julgamento em nova diligência, para que a
Unidade de Origem adotasse as seguintes providências:
a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade
responsável deve considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os
valores de estimativas recolhidas em DARF, como os valores de retenções de órgãos públicos
federais e de compensações realizadas;
b) na hipótese de existir processos administrativos, que discutem a homologação
das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais, pendentes de julgamento
definitivo, deverá aguardar decisão final na esfera administrativa, para em seguida fazer a
análise do direito creditório em litígio, considerando, inclusive, o resultado do julgamento
nestes processos;
c) aponte outros processos administrativos que se utilizam do mesmo direito
creditório aqui pleiteado;
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

c) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
Em resposta, a autoridade responsável pela diligência, aportou aos autos o
documento de fls. 1437 a 1451, o qual, em apertada síntese, conclui pela homologação total da
compensação registrada na DCOMP “filhote” no. 29567.40890.070405.1.3.04-4217 em análise
neste processo.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o Contribuinte não se
pronunciou.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
O presente processo cuida de analisar a DCOMP no. 29567.40890.070405.1.3.04-
4217, no valor compensado de R$ 367.358,68, que, por sua vez, tem como origem do crédito a
DCOMP inicial no. 40135.39057.070405.1.7.04-4590, que está sendo analisada no PAF no.
10880.913.962/2009-62.
De acordo com o site do CARF, este PAF de no 10880.913.962/2009-62
permanece na DRF de origem, em razão de decisão proferida por meio do Acórdão no 9101-
004.614, de 5 de dezembro de 2019, que determinou à autoridade competente a reanálise do
crédito (mãe) sob a forma de saldo negativo.
Pois bem.
Em cumprimento à Resolução no 1301-000.997, proposta por este Relator e
acolhida pela maioria deste Colegiado, o presente processo foi enviado para a Unidade de
Origem para que fosse reanalisado o crédito informado, sendo esclarecido, na oportunidade, que
na apuração dos valores, a Autoridade responsável deveria considerar todos os valores
declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas recolhidas em DARF, como os
valores de retenções de órgãos públicos federais e de compensações realizadas.
Em consequência, reconheceu-se que as parcelas que compõe o direito creditório
em questão são as seguintes: Retenção da CSLL por Órgão Público+ Recolhimento em DARF +
Compensações.
Da análise de cada uma destas parcelas, confirmou-se o valor de R$ 255.427,82
(retenções da CSLL), o valor de R$ 38.897.987,85 (DARF ́s estimativas), como também o
montante de R$ 15.135.290,28 ( compensações estimativas), resultando na apuração do Saldo
Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 (um milhão, setecentos e dez mil,
dois reais e setenta e dois centavos).
E, assim concluiu a diligência:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

33. Pelo exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando as
informações fornecidas pela recorrente em atendimento a intimação, proponho o
deferimento do direito creditório referente ao crédito pleiteado na DCOMP Inicial no.
40135.39057.070405.1.7.04-4590, ora analisada como Saldo Negativo da CSLL do AC
2004, no valor de R$ 1.710.002,72 (um milhão, setecentos e dez mil, dois reais e setenta
e dois centavos).
34. Dessa forma, também proponho a homologação total da compensação registrada
na DCOMP “filhote” no. 29567.40890.070405.1.3.04-4217 em análise neste processo.
Valor compensado R$ 367.358,68 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta
e oito reais e sessenta e oito centavos).
35. Nesta data, estou dando ciência do presente Relatório à interessada, intimando-a a
ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
36. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
Informe-se que o Contribuinte foi intimado, em 18/08/2022 (e-fls. 1.453), para se
manifestar sobre o teor da diligência, mas não apresentou qualquer petição.
Assim, com base na diligência realizada, reconhece-se o direito creditório oriundo
do Saldo Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 e, por consequência, no
que concerne ao DCOMP no. 29567.40890.070405.1.3.04-4217 em análise neste processo,
homologa-se integralmente a compensação nele registrada.

Conclusão
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso, para reconhecer o direito
creditório oriundo do Saldo Negativo da CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.710.002,72 e, por
consequência, homologar a compensação registrada no DCOMP no. 29567.40890.070405.1.3.04-
4217, no valor de R$ 367.358,68 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e oito centavos).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1467
DF CARF MF
Original